Tribunal: STF
Processo: Ext 444
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-22
Data de publicação: 1986-10-22

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. MANDADOS DE PRISÃO ('MANDATTI DI CATTURA').
FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE.
E CONCESSIVEL A EXTRADIÇÃO QUANDO O PEDIDO SE EMBASA EM MANDADOS DE
PRISÃO EXPEDIDOS PELO JUIZADO DE INSTRUÇÃO FUNDAMENTADOS EM
COMPLETA DESCRIÇÃO DOS FATOS INCRIMINADORES E A CONSENTANEA
SUBSUNÇÃO NOS CAPITULOS DA LEI PENAL DO ESTADO REQUERENTE, EM
CORRESPONDENCIA TIPOLOGICA COM O DIREITO PENAL BRASILEIRO.
SATISFAÇÃO DOS ARTS. 76 E SEGS. DA LEI 6815/80.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.